Tribunal: TJPA
Processo: 0005134-06.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005134-06.2014.8.14.0049

APELANTE: PAULO NAZARENO CARVALHO DOS SANTOS, DANIEL OLIVEIRA LOPES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0005134-06.2014.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ

APELANTE: PAULO NAZARENO CARVALHO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. CLODOILSON DE ARAÚJO PICANÇO – OAB/PA N° 14.182

APELANTE: DANIEL OLIVEIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DE UM RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO OUTRO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Paulo Nazareno Carvalho dos Santos e Daniel Oliveira Lopes contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal), fixando as penas em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa (Paulo) e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa (Daniel). O primeiro apelante postulou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; o segundo insurgiu-se contra a valoração negativa dos motivos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de Paulo Nazareno Carvalho dos Santos, com possibilidade de compensação com a agravante da reincidência e afastamento da Súmula 231/STJ;
(ii) estabelecer se a valoração negativa dos motivos do crime em relação a Daniel Oliveira Lopes foi devidamente fundamentada em elementos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão, ainda que parcial, extrajudicial, retratada ou não utilizada como fundamento da sentença, constitui causa atenuante obrigatória, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.972.098/SC).

4.

A confissão pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ (REsp 1.341.370/MT).

5.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão.

6.

A valoração negativa dos motivos do crime em relação a Daniel Oliveira Lopes foi devidamente fundamentada em prova testemunhal consistente, especialmente no relato da vítima de que o roubo visava possibilitar a prática de homicídio, o que extrapola os motivos inerentes ao tipo penal.

7.

A Súmula nº 23 do TJ/PA legitima a majoração da pena-base sempre que qualquer dos vetores do art. 59 do CP for negativado com respaldo em elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Paulo Nazareno Carvalho dos Santos parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 08 (oito) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa. Recurso de Daniel Oliveira Lopes desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial, extrajudicial ou não utilizada como fundamento da sentença.

2.

A agravante da reincidência pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

3.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena-base aquém do mínimo legal, mesmo diante de circunstâncias atenuantes.

4.

A negativação dos motivos do crime exige fundamentação em elementos concretos que extrapolem os inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 67, 68, e 157, § 2º, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.04.2013. TJ/PA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação de
DANIEL OLIVEIRA LOPES
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à de
PAULO NAZARENO CARVALHO DOS SANTOS,
redimensionando a pena

para
08 (oito) anos, bem como 67 (sessenta e sete) dias-multa.,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.
_________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0005134-06.2014.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ

APELANTE: PAULO NAZARENO CARVALHO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. CLODOILSON DE ARAÚJO PICANÇO – OAB/PA N° 14.182

APELANTE: DANIEL OLIVEIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto separadamente por
DANIEL OLIVEIRA LOPES
e
PAULO NAZARENO CARVALHO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que os condenou, respectivamente, pelo delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal Brasileiro), com penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
(regime semiaberto) e pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, e
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão
(regime fechado) e pagamento de
86 (oitenta e seis) dias-multa
.

O apelante Paulo sustentou, em suas razões recursais
(ID n° 8885137 – p. 9)
, a necessidade de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal.

Por sua vez, o recorrente Daniel interpôs apelação (ID n° 18277748) na qual argumentou que teria havido indevida valoração negativa da vetorial
motivos do crime.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 20421888 e ID nº 25781204), sustentou a legalidade da sentença, destacando a correta aplicação dos critérios de dosimetria previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, a prevalência da agravante de reincidência sobre a atenuante de confissão e a inadmissibilidade de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Nesta instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo improvimento destes.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do pedido de
PAULO NAZARENO CARVALHO DOS SANTOS
(ID n° 8885137 – p. 9):

1.1.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ:

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão, praticada pelo Apelante perante a autoridade policial, e o consequente afastamento da aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Razão parcial assiste à defesa
.

É sabido, d
e uma maneira geral, que a jurisprudência do STJ é bastante benéfica ao acusado quando ele resolve confessar espontaneamente a prática do delito, já que, reiteradamente, tem decidido que a confissão, mesmo que não espontânea (ou seja, meramente voluntária), parcial, extrajudicial, qualificada ou retratada, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP.

Registro que, o STJ firmou a tese de que
o réu terá
direito
à diminuição da
pena
pela confissão sempre que houver admitido a autoria do
crime
perante alguma autoridade
. Em outras palavras, de acordo com a atual jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu registrada nos autos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO,
QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, “D”, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a
contrario sensu
da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3. O art. 65, III, “d”, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual
prisão em flagrante
, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na
legislação
penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

No caso dos autos, além de ter confessado o delito praticado perante a Autoridade Policial, esta foi utilizada como fundamento da condenação, gerando assim o direito subjetivo do apelante de vê-la reconhecida como causa redutora de sua pena, tal fundamentação está presente no trecho a seguir da sentença:

“(...)

Fundamentação

13. De acordo com o parecer do Ministério Público, entendo que se trata de caso de condenação, estando a denúncia totalmente comprovada em relação aos denunciados. Vejamos.

14. A materialidade restou cabalmente comprovada pelo auto de apreensão, pela forma como os denunciados foram presos em flagrante, perseguidos por policiais logo após o cometimento do delito e flagrados na posse dos bens da vítima, além do teor dos depoimentos prestados pela vítima nas fases policial e processual.

15.Também não pairam quaisquer dúvidas a respeito da autoria delitiva.

16. A vítima confirmou, durante a instrução processual, com firmeza, clareza e riqueza de detalhes os fatos tal como descritos na exordial acusatória. Ratificou que o denunciado Paulo Nazareno (de cavanhaque) foi quem agiu de forma mais truculenta e portava a arma quando da ação criminosa. Declarou ter ficado sob o poder dos denunciado por cerca de uma hora, até que eles o deixaram em um local ermo, somente de cueca.

17. Ademais, informou ter ouvido dos denunciados que estavam roubando o carro da vítima no intuito de utilizá-lo para se dirigir até o município de Marituba a fim de assassinar um indivíduo. Disse, por fim que recuperou todos os bens subtraídos pelos denunciados.

18. Foi ouvido também o senhor Meive, testemunha arrolada pela defesa do réu Daniel Oliveira, que atestou ter o réu boa conduta social, ser pessoa trabalhadora e com profissão definida.

19.Os denunciados confessaram o delito, o que apenas serviu para corroborar o forte acervo probatório constante no encarte processual comprovando a conduta dos réu.

20. Em seu depoimento, o réu Daniel Oliveira Lopes ratificou os termos da denúncia, negou que o carro serviria para o cometimento de outro crime; afirmou que o Paulo Nazareno teve a ideia de praticar o roubo; confirmou que participou de livre vontade da empreitada criminosa e que, durante a ação delituosa, Ihe coube dirigir o carro da vítima; por fim, se disse arrependido.

21. Paulo Nazareno Carvalho dos Santos, por sua vez, disse ser em parte verdadeiro o teor da denúncia. Negou ter proferido ameaças ao ofendido, e também a informação de que teriam dito à vítima que o veículo desta seria utilizado para matar alguém; informou responder por outros delitos de roubo sendo que em um deles, inclusive, foi condenado a pena de 10 anos de reclusão, e, no momento em que cometeu o delito de roubo sob análise, vinha cumprindo a reprimenda em livramento condicional há quatro meses. (...)”

Assim, na
segunda fase
,
reconheço a atenuante da confissão, contudo diante da presença da agravante de reincidência reconhecida em sentença, realizo a compensação integral entre elas, conforme entendimento Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. (...)

2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013),
viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
Acórdão 1217440
, 00069399420188070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Na
terceira fase
, mantenho a aplicação das majorantes previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CP, elevando a reprimenda em 1/3 (um terço), o que resulta na pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão, além de pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Por fim, cumpre destacar que não merece acolhida o pleito defensivo de aplicação da Súmula n.º 231 do STJ, a fim de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal. Isso porque a reprimenda inicial foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo cominado ao tipo penal em questão. Assim, ainda que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, tal circunstância considerada isoladamente, não possui o efeito de conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal abstratamente previsto.

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo de afastamento da Súmula 231 do STJ para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.

Do pedido de
DANIEL OLIVEIRA LOPES
(ID n° 18277748):

2.1.

Do redimensionamento da pena-base:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja neutralizada o vetor
motivos do crime,
sob o argumento de que a fundamentação apresentada pelo Magistrado de primeiro grau não teria indicado elementos concretos capazes de justificar a majoração da pena-base.

Adianto que
não merece guarida
a tese defensiva.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da vetorial motivos do crime ter sido considerada desfavorável:

“(...)

Dosimetria – art. 59 do CP (Daniel Oliveira Lopes)

Do crime de roubo (art. 157, §2º, inc. I, II e V do Código Penal)

29. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade normal ao tipo. O réu é primário. Os elementos sobre a conduta social do acusado apontam que este seja bom filho e pessoa trabalhadora. Não há elementos para se avaliar a personalidade do acusado. Os motivos do crime, segundo afirmou a vítima, estariam

relacionados à futura prática de um crime de homicídio devem pesar contra o réu, pois extrapolam os inerentes ao tipo penal (lucro fácil). As circunstâncias da prática do delito vão além daquelas previstas no tipo, pois os denunciados abandonaram a vítima a ermo somente de cueca, contudo, deve-se considerar que o réu preocupou-se em acalmar vítima durante a ação delituosa. Quanto às consequências são normais, face à recuperação dos bens. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. As circunstâncias judiciais, assim, restam alteradas de forma mínima. Portanto, fixo a pena base, para crime de roubo em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão 40 (quarenta) dias-multa.

(...)”

Da leitura do trecho, observo que a negativação dos motivos do crime encontra respaldo em prova idônea, consistente no depoimento firme e coerente da vítima, a qual relatou que os agentes afirmaram praticar o roubo para utilizar o veículo como meio de transporte até o município de Marituba, onde planejavam assassinar um indivíduo (ID n.º 18277710).

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, diversamente do que alega a Defesa, não se está diante de fundamentação inidônea, mas de circunstância concreta, legitimamente valorada pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, inexiste reparo a ser feito na reprimenda fixada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
à apelação de DANIEL OLIVEIRA LOPES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à de PAULO NAZARENO CARVALHO DOS SANTOS,

redimensionando a pena

para
08 (oito) anos de reclusão, além de pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/10/2025